Tribunal: TJDFT
Processo: 0741556-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausências de vícios no acórdão impugnado. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Conselho da Magistratura que, em sede de agravo interno, manteve a negativa de seguimento a recurso especial, por entender que o acórdão recorrido estava em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.300 (REsp 2.162.222/PE), relativa ao ônus da prova quanto à regularidade de saques em conta individualizada do PASEP, realizados sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”.

II – Questão em discussão
2.Há duas questões em discussão: i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de que os saques impugnados ocorreram diretamente no caixa bancário; e (ii) estabelecer se houve contradição ou indevida inversão do ônus da prova, diante da aplicação da tese firmada no Tema 1.300 do STJ aos saques identificados sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”.

III – Razões de decidir
3.Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4.O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes, ao reconhecer que os saques questionados ocorreram sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, hipótese em que, conforme o Tema 1.300 do STJ, o ônus da prova do inadimplemento incumbe ao participante.
5.Não há contradição ou inversão indevida do ônus da prova, pois a decisão aplica fielmente a distinção firmada pelo STJ entre as formas de saque do PASEP, reputando inaplicáveis a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC.
6. A negativa de seguimento ao recurso especial decorre da estrita observância de precedente vinculante, sendo incabível, na via do agravo interno e dos embargos de declaração, a reapreciação de dispositivos legais ou o prequestionamento pretendido.

IV- Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.